Tribunal: TJDFT
Processo: 0730886-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE COMPROMISSO OFICIAL. EXTRAVIO DA BAGAGEM. DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM AO RETORNAR AO BRASIL. RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor extrapolam os limites da normalidade, ocorrendo perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ - REsp. n. 8768-SP).
2. O cancelamento do voo por razões climáticas que culminou com a perda conexão para Austrália, com chegada ao destino 48 horas depois, somada ao extravio temporário da bagagem, que foi devolvida somente depois do retorno da viagem, ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcançam o patamar do dano moral reparável.
3. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação, sobretudo considerando que o cancelamento do primeiro voo se deveu às questões climáticas e a empresa, administrativamente, indenizou o dano material.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.